Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-03.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002517-03.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GABRIELLE MARTINELLI RODRIGUES - CPF: 040.285.811-50 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JACQUELINE KREMER RAMOS - CPF: 081.529.519-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA COVID-19. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. LEI 14.034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, com base na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, comprovou-se que a autora adquiriu um pacote de viagens para SALVADOR/BA, com saída prevista para 19/04/2020 e retorno em 27/04/2020, que foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19.

3. Não tendo mais interesse no pacote, a autora solicitou, o reembolso dos valores pagos, mas não obteve êxito.

4. O prazo previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. A empresa, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, não realizou o reembolso das quantias devidas, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar.

5. A falha na prestação do serviço por parte da agência de viagens, que, após o cancelamento do pacote turístico, não efetuou o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de resolução administrativa, impôs ao consumidor a busca do Judiciário para a restituição dos valores, configurando danos morais e materiais.

6. Na fixação dos danos morais, deve-se observar a dupla finalidade de reparação e repressão, levando em consideração tanto a capacidade econômica do ofendido quanto a do ofensor, para evitar o enriquecimento sem causa, mas também garantindo o caráter pedagógico da condenação.

7. O quantum indenizatório por danos morais é fixado em R$ 3.000,00(três mil reais), quantia razoável e proporcional, considerando precedentes análogos desta Turma Recursal.

8.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GABRIELLE MARTINELLI RODRIGUES,
contra sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade passiva das recorridas.

O recorrente busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A parte contrária apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GABRIELLE MARTINELLI RODRIGUES
, buscando a reforma da sentença que extinguiu a ação, sob o fundamento de ilegitimidade passiva das recorridas.

Nos termos do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. No presente caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação dos serviços, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, quanto aos danos causados ao consumidor.

No presente caso, comprovou-se que a autora adquiriu um pacote de viagens para SALVADOR/BA, com saída prevista para 19/04/2020 e retorno em 27/04/2020, que foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19.

A autora solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso integral dos valores pagos, mas as rés não disponibilizaram o reembolso integral.

O prazo legal previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. Apesar das diversas solicitações administrativas, as empresas não realizaram o reembolso integral das quantias devidas, caracterizando falha na prestação de serviço e configurando o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar por danos morais e materiais decorrem da conduta da agência de viagens, que, após o cancelamento do pacote, não efetuou o estorno dos valores pagos, obrigando a consumidora a acionar o Judiciário para obter a restituição.

Na fixação dos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: a reparação e a repressão, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a repetição do ato ilícito.

O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela adequado e proporcional aos parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

GABRIELLE MARTINELLI RODRIGUES
, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte ré:

a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) à restituição à parte autora do valor de R$
1.403,66 (um mil quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do disposto no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024